Tribunal: STF
Processo: RE 489940
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DE JUROS (ART.
   192, § 3º, DA CF). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I - O
   provimento parcial do recurso especial interposto pela
   instituição financeira para afastar a limitação dos juros
   remuneratórios prejudica o recurso extraordinário por ela
   interposto com o mesmo propósito.
II - Não há fixação de ônus da
   sucumbência em decisão que, em face de provimento de recurso
   especial, apenas julga prejudicado recurso extraordinário.
   Precedentes.
III - Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental a que se nega provimento.